Tribunal: TJDFT
Processo: 0020227-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL OU REMESSA À CONTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. TEMA 410/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e resolveu a execução, condenando os exequentes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido. Os apelantes aduzem a nulidade da sentença por ausência de perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria judicial, bem como afirmam ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando a inexistência de previsão legal, bem como a configuração de sucumbência mínima, ou, ao menos, recíproca das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de inovação recursal; (ii) verificar a adequação da condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor do excesso de execução reconhecido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria configura inovação recursal, por se tratar de questão não suscitada nem analisada no juízo de origem.
4. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. Incorrendo este em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade.
5. A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados sobre o valor do excesso de execução reconhecido pela decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, encontra respaldo no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e na jurisprudência do STJ (Tema 410). Precedentes do TJDFT.
6. O valor do excesso decotado da execução representa o proveito econômico obtido pelo executado, servindo como base legítima para o arbitramento dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência mínima ou recíproca, tendo em vista o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Preliminar de inovação recursal parcial acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de perícia contábil ou remessa à Contadoria judicial, quando tais diligências não foram requeridas em primeiro grau, configura inadmissível inovação recursal.
2. A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no valor reconhecido como excesso de execução mostra-se adequada, à luz do princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o; 507; 523, § 1o; 524, § 2o; 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/3/2010 (Tema 410); STJ, AgInt no REsp n. 2.166.578/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1419725, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1746692, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1991211, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.